Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701978-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARA KOWALCZUK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARA KOWALCZUK contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de cumprimento de sentença n. 0716884-03.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218455743, integrada nos IDs 219861442 e 221022312 do processo de origem) o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros, indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando o destacamento, em relação ao débito exequendo, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que o percentual apontado se encontra previsto em contrato firmado diretamente pela autora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os honorários advocatícios foram pactuados em contrato firmado entre a parte agravante e seus patronos, de forma que se mostra cabível o destacamento da verba honorária. Destaca que na cláusula 4a do contrato constou um adicional de 3% (três por cento) de honorários, para elaboração de cálculos. Aduz, ainda, que o aludido contrato foi juntado ao processo, em conformidade ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), e assevera que, de acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, é cabível o destaque da verba honorária. Ao final, a agravante postula a reforma do r. decisum a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o destacamento dos honorários contratuais, no patamar de 23% (vinte e três por cento) do montante devido pelo DISTRITO FEDERAL. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 68044036. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer menção sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 16:14:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora